Tribunal: TJSP
Processo: 0058163-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Necessidade de liquidação. A exequente é sociedade de advogados e busca o recebimento dos honorários de sucumbência neste incidente. Cálculo que foi elaborado a partir dos valores indicados na ação de conhecimento, mas, nos termos da condenação, as multas seriam apuradas conforme os valores do consumo mínimo mensal válido para a época

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Necessidade de liquidação. A exequente é sociedade de advogados e busca o recebimento dos honorários de sucumbência neste incidente. Cálculo que foi elaborado a partir dos valores indicados na ação de conhecimento, mas, nos termos da condenação, as multas seriam apuradas conforme os valores do consumo mínimo mensal válido para a época da denúncia dos contratos, o que seria apurado em liquidação de sentença. Existência de discussão entre as partes, em incidente diverso de liquidação de sentença, a respeito do quantum devido a título de multa, verba sobre a qual devem ser calculados os honorários ora executados. Extinção mantida. Redução da verba honorária devida pela exequente pela sucumbência neste incidente. Apelação parcialmente provida.